Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722132-40.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA AGRAVADOS: PAGSEGURO INTERNET LTDA, ERISVALDO JUSTO DA CRUZ E AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DESPACHO FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que houve o prequestionamento do tema, não incidindo o óbice do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da sua patrona, formulado pela agravante FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020